Tribunal: TJDFT
Processo: 0741464-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS VERIFICADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Conforme determina o artigo 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência determina o atendimento cumulativo dos requisitos de probabilidade do direito perquirido e perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.

2. No caso em exame, o veículo foi apreendido em razão de investigação criminal, todavia o d. Juízo Criminal não verificou razões para mantê-lo apreendido, e, por existir dúvida quanto à propriedade, remeteu o pedido de restituição ao nobre Juízo Cível, o qual deferiu a tutela antecipada em favor do agravado.

3. Agravo de instrumento não provido.